Tribunal: TJMT
Processo: 1008057-98.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1008057-98.2023.8.11.0002.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE
RECORRENTE:DENISE BARBOSA DA ROCHA
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15 a 18/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –SERVIÇOS BANCÁRIOS - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – DESCONTO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Reclamação C/C Nulidade Contratual C/C Indenização Por Danos Morais Com Tutela De Urgência na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega desconhecer o débito no valor de R$280,94 (duzentos e oitenta reais e noventa e quatro centavos), descontado mensalmente dos seus proventos.
2. Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Levando em consideração a prova carreada aos autos, verifico que a reclamada em defesa alega, que houve a solicitação de empréstimo 19/01/2023, e a quitação em 07/03/2023, por outro lado a autora questiona o desconto ocorrido no mês anterior conforme consta documento (id.111512560), referente ao mês de 17/02/2023. Nota-se ausência do extrato bancário referente ao mês de JAN/2023, que deixou a reclamante de trazer aos autos visto que, comprovaria se de fato houve ou não a regular contratação, por outro lado o banco confirma em sede de contestação que houve a quitação do empréstimo feito em 19/01/2023 em 07/03/2023, porém se nos atentarmos a um fato não questionado por nenhuma das partes, a quitação do empréstimo segundo informações dita pela ré, ocorrer um dia depois do protocolo desta ação que ocorreu em 06/03/2023, vale destacar que a reclamante em sede de impugnação trouxe nos autos extratos de fevereiro a maio de 2023, e de fato aparece o desconto regular do banco querido no mês de fevereiro, ausente e claro descontos nos meses subsequentes dada quitação do mesmo, ou seja, inexiste irregularidade cometida pela instituição financeira, porém de outro modo entendo que houve a evidência de má-fé por parte da reclamante que brincou com justiça é principalmente faltou com respeito e ordem ao Poder Judiciário, considerando que ingressou com demanda alegando descontos indevido requerendo a declaração de inexistência de débito e um dia após a distribuição da ação realização quitação do que alega ser INDEVIDO? Ora nitidamente brinca reclamante com a justiça e utiliza e utiliza das vias publicas para seu bel prazer e pior buscando obter vantagens ilícitas sob alegações falsas e sem fundamento algum, em busca de sentença procedente e reparação por danos morais que neste caso inexiste a possibilidade de reparação de danos. Restou provado que a contratação contou com a biometria facial e prova de vida da Requerente e que o crédito da operação foi transferido para a conta corrente de Titularidade da Requerente
Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA - CONTESTAÇÃO APRESENTADA – REVELIA NÃO CONFIGURADA - CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS – JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO E CONTRATO ORIGINAL - COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não configura revelia se a parte apresenta contestação antes da audiência de conciliação. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Restando comprovada a cessão de crédito e a origem da dívida cedida, mediante a juntada de termo de cessão de crédito público específico e contrato original, prova esta não impugnada especificamente, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado. Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, de modo que deve ser mantida a improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1000177-32.2018.8.11.0034, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 07/10/2020).
Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante. (...)”.
4. A instituição financeira desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação contratual, com apresentação de contrato assinado e selfie. Ademais, a parte Recorrente não impugnou especificamente a documentação apresentada, em especial os aceites, IP e geolocalização.
5. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a instituição bancária trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
6. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
7. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira, o que não ocorreu.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, ficando suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008057-98.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DENISE BARBOSA DA ROCHA - CPF: 968.187.941-49 (RECORRENTE), CASSAO JURE FERREIRA SALES - CPF: 361.644.021-15 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024